Tribunal: STF
Processo: HC 245252
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Carlos Henrique da Silva Marcelino contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 918.010/SP (doc. 6).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado, em primeiro grau, a 9 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.366 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 71, do Código Penal e art. 35, caput [associação para o tráfico], da Lei n. 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da defesa para redimensionar a pena, fixando-a no total de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa. (doc. 6, p. 240 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    a) Seja reformada a pena quanto ao crime de tráfico de drogas, aplicando-se a diminuição de pena pela figura privilegiada, e consequentemente seja aplicado regime aberto para cumprimento de pena, substituído por pena restritiva de direitos, moldes acima expostos;



    b) Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese supra, seja alterado o regime de pena para o semiaberto, diante da correspondência legal do quórum de pena já aplicado.



    c) Seja reconhecida a absolvição do réu quanto ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei de Drogas, diante da inimputabilidade penal do paciente ou pela ilegalidade da fundamentação utilizada pelo TJ/SP para condenação. (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que “[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte” (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado em 29/11/2023, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca da controvérsia. 3. As questões em torno do pedido de absolvição ou desclassificação do tipo penal não podem ser examinadas por esta Corte na presente via, por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes. 4. Agravo regimental desprovido. (doc. 6, p. 271 – grifei). 



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    Para além disso, quanto ao pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico, registro que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017)  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I – O art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, autorizam o Ministério Público Militar a interpor apelação contra sentença absolutória. II – O “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.563 AgR/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE O CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E A CAUSA DE AUMENTO DO INC. V DO § 2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 240.220 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/5/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator